Tribunal: TJDFT
Processo: 0716766-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ANTERIORIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Conforme preceitua o art. 49 da Lei 11.101/2005, sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Assim, os créditos constituídos por decisões judiciais condenatórias com trânsito em julgado posterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não são incluídos no plano, devendo ter o prosseguimento na respectiva vara competente para o cumprimento de sentença.
2. Corrigir o crédito até a data da decretação da recuperação judicial não significa não observar as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, mas, sim, observá-la até a data do cálculo.
3. Recurso não provido.